Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-21.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Peça vestibular que, no caso dos autos, delimitou de modo adequado os contornos da lide. Matéria

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Peça vestibular que, no caso dos autos, delimitou de modo adequado os contornos da lide. Matéria desacolhida.
PRELIMINAR. Carência da ação. Ilegitimidade passiva "ad causam". Inocorrência. Matéria afastada.
PRELIMINAR. Carência da ação. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Prejudicial rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que os bens dos imóveis segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Zurich Santander Brasil Seguros S.A. que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Sentença reformada. Afastadas as preliminares, recurso provido para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003024-21.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o 3o. Desembargador
Dr. José Marcos Marrone. Impedido o Desembargador Dr. J. B. Franco de Godoi,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ
MARCOS MARRONE E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1003024-21.2019.8.26.0368
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Autos em primeiro grau no: 1003024-21.2019.8.26.0368
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Suellen Rocha Lipolis
2a Vara Cível Foro da Comarca de Monte Alto
VOTO No. 09368
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais
carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Dispensável a realização de dilação probatória. Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR. Inépcia da inicial. Peça vestibular que, no caso
dos autos, delimitou de modo adequado os contornos da lide.
Matéria desacolhida.
PRELIMINAR. Carência da ação. Ilegitimidade passiva “ad
causam”. Inocorrência. Matéria afastada.
PRELIMINAR. Carência da ação. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Prejudicial rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva
da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser
ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do
pleito exordial. Alegação da demandante de que os bens dos
imóveis segurados foram avariados em decorrência de
oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela
ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos
danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao
contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços da
demandada e dos danos causados. Requerente que não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da
decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Zurich Santander
Brasil Seguros S.A. que deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC.
Sentença reformada. Afastadas as preliminares, recurso
provido para julgar improcedente a demanda, devendo a
disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 336/343), proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Suellen Rocha Lipolis, acrescenta-se que o pedido inicial foi
julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.621,47 (cinco
mil seiscentos e vinte e um reais) a título de danos materiais, com correção monetária
desde a data do pagamento da indenização para cada um dos segurados, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada evento danoso. Na oportunidade, carreou-
se à requerida o pagamento das despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
A demandada apelou sustentando, preliminarmente, a
nulidade da decisão primeva por cerceamento de defesa, a inépcia da inicial e o
reconhecimento da carência da ação (falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva ad
causam). No mérito, alega ser cabível a reforma in totum da sentença (fls. 346/370).
Apresentadas contrarrazões, a requerente pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 376/420).
É o relatório em acréscimo daquele constante da decisão
hostilizada.
2. Recebo o recurso de fls. 376/420 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com Madeu Supermercado
Eireli e Antonio Germano Oliver, contratos de seguro obrigando-se a garantir os
interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, representados
pela apólice no 1839895/0 e no 1782418/ 753612, respectivamente.
Ocorre
que,
aos
16/10/2016
e
aos
05/01/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivamente, “as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis,(...)” (fls. 02)
Narra ainda a requerente que indenizou os contratantes dos
seguros em razão de aludidos sinistros, no valor total de R$ 5.621,47 (cinco mil
seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), sendo que R$ 4.781,47 (quatro
mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) foi para efetuar o
ressarcimento de Madeu Supermercado Eireli e R$ 840,00 para ressarcir Antonio
Germano Oliver. Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a competente ação como
forma de pleitear os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 19/126).
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
Em suas razões de apelação, argui a recorrente, em sede de
preliminar, ser o caso de reconhecimento de inépcia da inicial, vez que a autora não
colacionou ao bojo do caderno processual documentos essenciais à propositura da
demanda.
No particular caso dos autos, por se confundir com o
mérito, tal matéria juntamente com este será analisada.
Também sustenta a requerida a nulidade da r. sentença,
porquanto o julgamento antecipado da lide lhe trouxe prejuízos, tendo em vista que se
viu impedida de produzir provas que trariam à tona a demonstração de fatos noticiados
nos autos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Saliente-se que a “prova” que a ré poderia formar, em seu
prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função dessa
condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem credibilidade
suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Na demanda em tela, contudo, os elementos trazidos aos
autos mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas litigantes,
não assistindo razão à ré quando roga pela produção de prova pericial e testemunhal.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no
processo
Prova documental produzida que era suficiente
para o julgamento antecipado da lide Impossibilidade de se
decretar a nulidade da sentença.
Contestação Intimação Alegação da parte autora de que
não foi intimada a se manifestar sobre a contestação e os
documentos apresentados pelo banco réu
Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de origem,
dando conta de sua intimação pelo Diário Oficial Eletrônico.
Contrato Empréstimo consignado Afirmado pelo falecido
autor que celebrou, tão-somente, um contrato de empréstimo
consignado com o banco réu, no 147.193.009 Tese exposta
na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo se
considerando versar a ação sobre consumo e ser a parte
autora hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu
demonstrou a celebração de dois outros contratos com o
falecido autor, nos 163.561.896 e 171.015.351 Parte do valor
dos aludidos contratos utilizada para a quitação do anterior
ajuste e parte disponibilizada na conta corrente de titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do falecido autor Pretensão à declaração de inexigibilidade
desses contratos repelida Improcedência da ação mantida
Apelo das autoras, sucessoras do falecido, desprovido.”
(Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Campinas;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/05/2015; Data de registro: 15/05/2015)
Assim, não merece acolhida a prejudicial suscitada.
Não se cogita, também, da carência da ação por falta de
interesse de agir, esta consubstanciada na ausência de prévio pedido administrativo de
ressarcimento de danos por parte da seguradora.
Nesse ponto, deve ser prestigiado o entendimento da
magistrada a quo, que assim decidiu: “No que tange à alegação de falta de interesse de
processual da autora, não se pode condicionar o acesso à Justiça à necessidade de
prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais, mormente a inafastabilidade da jurisdição assegurada pelo
artigo 5°, inciso XXXV, da Carta Magna. E não se olvide que a resistência ao pleito
inicial pela requerida, ao impugnar o mérito e postular a sua improcedência, origina o
interesse de agir e torna a prestação jurisdicional necessária.” (fls. 337).
Supor ou anuir com o contrário implicaria, de fato, ferir de
morte o postulado constitucional do direito de ação e o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88, o que não se pode admitir.
Afasto, pois, a preliminar em discussão.
Igualmente sem razão a empresa ré quando, em sede de
preliminar, pretende o reconhecimento de carência da ação por ilegitimidade passiva ad
causam, haja vista o documento juntado às fls. 96, que demonstra, de maneira indene de
dúvidas, que a demandada é a responsável pela distribuição de energia elétrica no
município onde estão localizados os imóveis segurados (Monte Alto).
Passemos ao mérito.
Não se olvide que a responsabilidade da ré no presente
caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.”
AgRg no Ag 1207021 / SC.
Relator: Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009
(grifos nossos).

Insta consignar que apenas perícia técnica especializada
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à demandante a conservação
dos bens danificados, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados, inexistindo nos
autos notícia de que tenham sido preservados para tal fim.
Noto,
porquanto
relevante,
que
os
documentos
colacionados pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “oscilação em rede elétrica” (fls. 53),
“queda de energia” (fls. 82) ou “descarga irregular de energia elétrica” (fls. 105)..
Mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, os “laudos técnicos” (fls. 53 e 104), o “relatório final de regulação” (fls.
106/109), os orçamentos juntados foram elaborados unilateralmente, sem sujeição ao
contraditório, o que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e
os danos causados.
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em
discussão.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Zurich Santander Brasil Seguros S.A. arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos
patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente a demanda, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, devendo a disciplina da sucumbência obedecer
ao quanto disposto na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33157
Apelação Cível no 1003024-21.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1. “Zurich Santander Brasil Seguros S.A.” propôs ação regressiva
de ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
5.621,47 (fls. 1/18).
A ação foi julgada procedente, tendo a ré sido condenada no
pagamento da importância de R$ 5.621,47, corrigida pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do pagamento da indenização
aos segurados, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada evento
danoso (fls. 336/343).
A ré, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
346), postulando a sua total reforma (fls. 347/370).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, não comporta acolhimento integral o
reclamo manifestado pela ré.
Explicando:
2.1. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado pelos segurados da autora, a saber:
“Madeu Supermercados Eireli” e Antônio Germano Oliver (fl. 2).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação relatórios de
regulação (fls. 81/85, 106/109), bem como laudos elaborados por profissionais
especializados (fls. 53, 104, 105), os quais revelaram que os danos causados aos
equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se de:
“oscilação na rede elétrica” (fl. 53); “oscilação na rede elétrica, provocada por descarga
irregular de energia” (fl. 104); “descarga irregular de energia elétrica” (fl. 105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que os documentos de fls. 53, 104, 105 foram elaborados
por empresas distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se
vislumbrando qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.2. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 89, 111).
A oscilação de energia (fls. 53, 104, 105), que afetou os imóveis
em que estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos
documentos anexados à inicial, não pode ser reputada como fortuito externo, excludente
de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço
Sentença escorreita

Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade
Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora
Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede

Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária
Sentença
reformada” (Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).
2.3. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição
de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fl. 141), já que é baseada em informação extraída do próprio
sistema da concessionária (tela sistêmica), facilmente confeccionada e de acordo com o
seu interesse jurídico.
2.4.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 8.11.16 (R$ 4.781,47
fl. 89), em 24.2.2017 (R$ 840,00 fl. 111), ela faz jus ao seu reembolso pela ré.
2.5. Há de prevalecer, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 343).
2.6. Merece reparo a sentença hostilizada, entretanto, no que
tange ao termo inicial dos juros moratórios (fl. 343).
Como se trata de sub-rogação decorrente de ilícito contratual, os
juros moratórios lineares de 1% ao mês são devidos a partir da citação, não “a partir de
cada evento danoso” (fl. 343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação da ré,
reformando em parte a sentença impugnada (fls. 336/343), apenas para fixar o termo
inicial dos juros moratórios legais na data da citação (vide item 2.6).
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
136AC1B2
10
15
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
136B57A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003024-21.2019.8.26.0368 e o código de confirmação da tabela acima.